Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRESENÇA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA A IMPEDIR A PRETENDIDA LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Flagrante formalmente hígido. Incidência do art. 302, I, do CPP. Conversão em preventiva. O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual se autoriza, ainda que sem mandado judicial, a busca e a apreensão imediata da substância na residência do acusado, não havendo que se falar, pois, em ilegalidade da diligência policial, porquanto encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
Necessidade de se resguardar a ordem pública concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, a indicar a periculosidade do acusado. Trata-se de crime de tráfico de drogas em que houve apreensão na residência do paciente de maconha fracionada em porções (123,6g e 4,6g), a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em cédulas e de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em moedas de R$ 1,00 (um real), além de uma faca e outros objetos produtos de crime. Ademais, o paciente é reincidente específico (tráfico de drogas e furto qualificado), estando, inclusive, em cumprimento de pena. A reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
O processo encontra-se na fase das alegações finais. As alegações, neste writ, de que houve divergência nas informações apresentadas pelos policiais e de que não há elementos concretos de autoria do paciente no crime de tráfico de drogas demandam dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime e nas condenações anteriores.
Ordem denegada.